Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603687-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
14/08/2024
Número: 0603687-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/04/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI -
ELEIÇÕES 2022 - Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43933774
14/08/2024
12:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.678

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603687-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
C O M B U S T Í V E L . V E Í C U L O . N Ã O
REGISTRADO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA.
GASTO COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL.
INÉRCIA DO PRESTADOR. NOTA
FISCAL. GENÉRICA. GASTO. SEM
C O M P R O V A Ç Ã O S U F I C I E N T E .
MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA. VALORES.
O M I S S Ã O . D E S P E S A . P A R C I A L .
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

1 .
O a t r a s o n a
e n t r e g a
de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas não determina
necessariamente a desaprovação das
contas, podendo ensejar a mera ressalva a
depender das circunstâncias do caso
concreto.

2. "Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
gastos com combustível são considerados
Num. 43933774 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da
despesa do qual conste o CNPJ da
c a m p a n h a , p a r a a b a s t e c i m e n t o
de veículos utilizados a serviço da
campanha, decorrentes da locação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e s d e q u e
o s v e í c u l o s s e j a m d e c l a r a d o s
originariamente na prestação de contas,
s e n d o i n v á l i d a a a p r e s e n t a ç ã o
extemporânea do termo de cessão de
veículo para justificar a despesa
realizada" (TRE–PR. ED na PCE
nº060225205, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE, 31/01/2024).

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. Na prestação de contas não se admitem
notas fiscais genéricas que não
demonstrem o vínculo do gasto com a
campanha. Precedentes do TSE.

6. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e/ou com o detalhamento
do objeto, e sendo os recibos de
pagamento genéricos, tem–se por não
comprovados os gastos com atividades
de militância. Inteligência dos artigos 35, §
12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas,
é de rigor a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

Num. 43933774 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

6.1. Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar
a média dos valores diários contratados.
Precedente.

7 .
A o m i s s ã o d e
d e s p e s a s
na prestação de contas parcial configura
falha cujo impacto deve ser analisado
casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada
a gravidade em razão de sua extensão.

8. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/08/2024

RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI,
relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146512) e
retificadas em 28/10/2022 (id. 43249649 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43286347), com o extrato apontando como receitas totais R$ 147.440,33, das quais R$
47.440,33 estimáveis em dinheiro e R$ 100.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 87.600,88, com registro de sobras financeiras de R$ 21.467,12 e sem o
registro de dívidas de campanha.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43445957 e 43445959), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453582).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43693257).

Num. 43933774 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43711951), com
alteração no extrato que passou a apontar como receitas totais R$ 187.928,97, das quais
R$ 59.440,33 estimáveis em dinheiro e R$ 128.488,64 financeiras, e como despesas
totais contratadas R$ 128.488,64, sem o registro de sobras financeiras ou de dívidas de
campanha.

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43855611) pela desaprovação, apontando como irregularidades remanescentes as
descritas nos seus itens 1.1.1 (atraso na entrega de relatórios financeiros), 6.1 (despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia), 6.3.1,
6.3.8, 6.3.9 (divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais), 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4 , 8.5 (inconsistências nas despesas pagas com
recursos públicos do FEFC). Anotou, ainda, ressalvas concernentes aos itens 3.1
(variação de saldo entre prestações de contas anterior e retificadora), 6.3.3, 6.3.6
(divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais)
e 11.2 (detecção de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época).

Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43250207 e 43250209) e embora
não houvesse qualquer diligência em aberto, o requerente apresentou nova retificação às
contas (id. 43261163 e seguintes).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43867823).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
Num. 43933774 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas a seguintes inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a - atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1):

Houve descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de
campanha, resultando em irregularidades no valor total de R$ 28.488,64, representando
15,15% do total de receitas.

Num. 43933774 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

Cotejando essas informações com o parecer de diligências, verifica-se que
inicialmente tais dados foram identificados como operações de crédito não registradas na
prestação de contas.

Intimada do parecer de diligências, a prestadora afirmou que os valores
recebidos na conta Outros Recursos foram devidamente registrados na retificadora e que
o extrato bancário identifica todos os doadores, inexistindo omissão na prestação de
contas.

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
Num. 43933774 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

30/11/2022).

Como se observa dos autos, foram identificadas nove doações informadas a
destempo, no valor de R$ 28.488,64, o que corresponde a 15,15% do total de recursos
recebidos pela prestadora durante a campanha.

Do demonstrativo de receitas que consta na retificadora, observa-se que
desse montante, R$ 7.699,07 foram identificados como recursos próprios da candidata e
R$ 20.789,57 como recursos de terceiros. Além disso, verifica-se que, do total, R$
21.588,64 foram recebidos após o pleito, entre os dias 31/10 e 01/11/2022.

De acordo com o art. 33, caput e § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19 as
candidatas podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição, sendo
que após esse prazo, somente é permitida a arrecadação para quitação de despesas já
contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente
quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas.

Do relatório de despesas pagas após a eleição (id. 43711870), verifica-se que
a requerente pagou, após o pleito, despesas no valor total de R$ 21.752,41. Portanto, é
possível inferir que aquele valor arrecadado após o pleito foi efetivamente utilizado para
quitação dessas despesas, até a data limite de apresentação da prestação de contas
final, não subsistindo inconsistência nesse ponto.

Da mesma forma, as circunstâncias presentes no caso em apreço afastam a
falha relativa ao atraso na entrega dos relatórios financeiros. Isso porque, conforme
explanado, as doações que constam na tabela foram arrecadados entre os dias 31/10 e
01/11, portanto, o prazo de 72 horas para envio dos relatórios se esgotou após o prazo de
apresentação da prestação de contas final, motivo pelo qual a entrega na retificadora foi a
única maneira de atender ao regramento.

A exceção se verifica em relação à primeira doação efetuada por Vanderlei,
que ocorreu ainda antes do pleito, 30/09/2022. Ainda assim, o prazo de entrega do
relatório se esgotou após a data do pleito, motivo pelo qual o valor deveria ter constado
na prestação de contas final; entretanto, só foi entregue quase um ano depois, em
01/09/2023.

Todavia, em relação à finalidade de entrega dos relatórios financeiros, quais
sejam, permitir a fiscalização concomitante e a ciência aos eleitores antes do pleito, não
há como se considerar que houve violação, uma vez que em relação a todas as receitas
mencionadas o prazo de envio do relatório financeiro expirou após o pleito.

Nesse passo, em razão das circunstâncias específicas do presente, a
inconsistência pode ser considerada como falha formal, não devendo ser sopesada para
fins de desaprovação das contas.

b - variação de saldo entre prestações de contas anterior e retificadora
(item 3.1):

De acordo com a unidade técnica, a Prestação de Contas Retificadora
apresenta injustificada variação de saldo em relação à prestação anterior, com diferenças
Num. 43933774 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

notáveis em receitas e despesas. Reproduz-se a análise do setor técnico para melhor
visualização:

A validade da retificação das contas está tratada no art. 71 da Resolução TSE
nº 23.607/19:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena
de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração das
informações inicialmente apresentadas; (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
§ 1º Em qualquer hipótese dos incisos I e II do caput, a retificação das contas
obriga a prestadora ou o prestador de contas, observado o que dispõe o § 4º
deste artigo, a: (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante
o uso do SPCE;
II - apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de justificativas
e, quando cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada,
mediante petição dirigida:
a) no caso de prestação de contas a ser apresentada no tribunal, à relatora
ou ao relator, via Processo Judicial Eletrônico (PJe), na forma do art. 53 desta
Resolução;
b) no caso de prestação de contas a ser apresentada na zona eleitoral, via
Processo Judicial Eletrônico (PJe), à juíza ou ao juiz eleitoral.
[...]
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota
explicativa de que trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer
técnico conclusivo de que trata o § 3º do art. 69, a fim de que a autoridade
judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento da prestação de
contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na
base de dados da Justiça Eleitoral.

A retificadora foi apresentada conforme exigido pela legislação, atendendo ao
Num. 43933774 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

prazo estipulado. Ela foi submetida após a intimação do parecer de diligências, incluindo
uma nota explicativa (id. 43707136) e os documentos necessários para a elaboração do
parecer conclusivo.

No que concerne à divergência das receitas, conforme analisado no item "a"
do presente voto, para fins de quitação de despesas após o pleito a prestadora
derivou R$ 7.699,07 de seus próprios recursos e arrecadou R$ 20.789,57 como recursos
de terceiros, o que é suficiente para justificar a diferença nas receitas financeiras.

Quanto à diferença nas receitas estimáveis, observa-se que na prestação de
contas retificadora a prestadora incluiu seis cessões de veículos, identificadas pelos
recibos de 10 a 15, que não constavam na prestação de contas final. Essa inclusão é
suficiente para justificar a diferença nas receitas estimáveis, relegando-se a análise das
cessões de veículos para tópico específico.

No que concerne às despesas, verifica-se a inclusão, apenas na retificadora,
de fornecedores e gastos eleitorais cujas notas fiscais e pagamentos se deram próximos
à data do pleito, a exemplo de Carlos Augusto Urnau, Thiago de Souza Ganguilhet, Matriz
Turismo Ltda., I. dos Santos Correa Marketing Digital Ltda.

A inclusão das despesas em retificadora, por si só, não se convola em
irregularidade, na medida em que ela tem exatamente a finalidade de corrigir eventuais
erros e omissões apurados pela unidade técnica e informados em diligência. Outrossim,
os apontamentos relativos às despesas em questão serão objeto de análise em tópicos
específicos para melhor visualização, motivo pelo qual, não há configuração de
irregularidade neste ponto.

c - despesas realizadas com combustíveis sem registro de veículos ou
geradores (item 6.1):

Existem despesas de R$ 2.601,34 com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de veículos, e a inclusão tardia de registros de veículos
estimáveis em dinheiro não foi devidamente justificada, impactando 2,03% das despesas
totais.

Em nota explicativa, a prestadora afirmou que a inconsistência restou sanada
pela inclusão dos instrumentos de cessão e notas fiscais de locação de veículos na
retificadora.

Essa tese não pode ser admitida, uma vez que, nos termos do art. 35, § 11,
II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os gastos com combustível são
considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos
Num. 43933774 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a parte não havia indicado
originariamente a existência de veículos a serviço de sua companha, a posterior tentativa
de retificação é inválida e insuficiente para validar a despesa realizada, face ao disposto
no art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na mesma linha é a jurisprudência do TRE-PR, da qual se colhe o seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, SEM O REGISTRO ORIGINÁRIO DA
CESSÃO DE VEÍCULO, CUJO INSTRUMENTO CONTRATUAL SEQUER
FOI APRESENTADO. IRREGULARIDADE DA DESPESA. NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS
COM FACEBOOK. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS SOBRAS
FINANCEIRAS ORIUNDAS DO FEFC. IRREGULARIDADES QUE
SOMADAS REPRESENTAM ÍNFIMO PERCENTUAL, POSSIBILITANDO A
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. "Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos utilizados a
serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas, sendo inválida a apresentação extemporânea do termo de
cessão de veículo para justificar a despesa realizada" (TRE-PR. ED na
PCE nº060225205, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE, 31/01/2024).
[...]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060256903, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE, 08/07/2024, não destacado no original]

Anota-se que, configurado o uso de recursos eleitorais sem justificativa válida
e oportuna, a devolução de R$ 2.601,34 ao Tesouro Nacional é medida de rigor.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que os gastos com
combustíveis sem o registro de veículos à disposição da campanha na prestação de
contas originária configura irregularidade, a qual não é saneada com a apresentação de
retificação, na forma do artigo 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
e que, no caso, impacta 2,03% do total de despesas, devendo ser sopesada no contexto
global das contas.

d - Omissão de despesas (item 6.3.1):

Foi identificada uma omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 67,88 com o
Num. 43933774 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

fornecedor Made in Grill Comércio de Alimentos Ltda, impactando 0,04% das despesas
totais.

Consultando os documentos fiscais relacionados, verificou-se que continuam
ativos na base de dados dos órgãos fazendários.

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
desconhece o lançamento e que não corresponde a gasto eleitoral autorizado, contratado
ou pago por ela e que teria tomado conhecimento por meio da circularização promovida
pela Justiça Eleitoral.

Essa tese não é crível, seja porque os prestadores de serviços possuíam as
informações concernentes ao CNPJ da candidata, seja porque foi emitida em datas
variadas nos meses de setembro de 2022, no período crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de despesa em período eleitoral, por
empresa que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado que tenha
havido qualquer sucesso da prestadora no sentido de obter o cancelamento da nota fiscal
ou mesmo informação quanto a essa despesa, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Num. 43933774 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem e comprovassem as circunstâncias em
que emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.

Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí
decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro
próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Num. 43933774 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação, que, certamente, não foram provenientes da conta oficial de
campanha, ficando, em decorrência, enquadrados no conceito de receita de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recente
julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
Num. 43933774 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravanteinformou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da
Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...) 7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos
pagamentos não foram identificados. 7.1. No caso, verificou–se, por meio de
convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, a emissão
de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por pessoas
jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos
extratos bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos
utilizados. 7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica
irregularidade, entendeu que, " configurada a emissão de nota fiscal referente
a serviços prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser
reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I,
da Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJe de 3.2.2022) 7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas
constitui irregularidade grave apta a macular a confiabilidade das contas"
(PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de
Num. 43933774 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

10.11.2021. (...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 02/05/2022]

Em síntese, a nota fiscal identificada em procedimento de fiscalização, mas
não declarada pela prestadora, refere-se a serviço prestado para a campanha e foi
quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial. O valor total dessa
nota fiscal omitida é de R$ 67,88, que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
o artigo 32 da Res. TSE 23.607/2019.

Registra-se, ainda, que o valor total da irregularidade tratada no presente
tópico - R$ 67,88 - corresponde a um impacto percentual de 0,04%, que deve ser
analisado em conjunto com as demais irregularidades.

e - Divergência no impulsionamento (item 6.3.8):

Constata-se uma divergência de R$ 110,18 entre os pagamentos adiantados
pelo candidato e a Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo fornecedor Google Brasil Internet
Ltda., sem a devida Guia de Recolhimento à União e comprovante de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Segundo a unidade técnica, a candidata contratou créditos de R$ 1.200,00,
porém comprovou a utilização de apenas R$ 1.089,82.

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas. [não
destacado no original].

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
Num. 43933774 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária. Esse ponto é
importante destacar: a irregularidade não reside na existência de saldo não utilizado dos
créditos de impulsionamento constituídos com recursos do FEFC, mas sim na sua não
devolução oportuna.

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 110,18, valor absoluto que se
enquadra no conceito de diminuto e que corresponde a 0,08% das despesas realizadas,
estando o impacto percentual dentro das balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE
para fins de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo
que, caso avaliado de forma individual, seria passível de superação mediante a aposição
de ressalva. Todavia, deve ser cotejado com as demais irregularidades apuradas.

f - Omissão de despesa (item 6.3.9):

Foi identificada, no parecer de diligências, a omissão de uma despesa de R$
248,51 com o fornecedor San Rufino Comercio de Alimentos Ltda., sem esclarecimentos
ou justificativas, impactando 0,19% das despesas totais.

Intimada, a candidata afirmou que as despesas foram registradas na
retificadora, o que não corresponde à realidade.

Retomando a fundamentação do item d, verifica-se que a informação sobre a
despesa somente foi obtida por circularização, inexistindo qualquer registro ou documento
comprobatório providenciado pela interessada.

Ademais, não foram acostados quaisquer documentos com a finalidade de
justificar/explicar a omissão ou demonstrar atos concretos da prestadora em direção ao
cancelamento do documento fiscal.

Assim, resta caracterizada a omissão de despesa no valor de R$ 248,51, que
impacta 0,19% das despesas totais. Ademais, não havendo nos autos a demonstração da
origem dos recursos utilizados para seu pagamento, impõe-se a determinação de
devolução ao erário, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.

g - Divergência em despesa (item 6.3.3):

Nesse ponto, a unidade técnica arrolou em tabela 24 gastos realizados junto
ao fornecedor de combustível Rocabalez Comércio de Combustíveis - EIRELI, que
totalizaram R$ 2.594,31, cujas informações foram obtidas apenas por circularização.

A prestadora afirmou que "houve a concentração e emissão de 03 notas
fiscais, facilitando o controle do pagamento da despesa, estando devidamente
comprovada" e que "em respeito à boa-fé e lealdade processual, existe diferença entre os
cupons fiscais e as notas fiscais no importe de R$ 7,03."

Diante disso, o setor técnico observou que os cupons fiscais nº 95181, 95246,
95380, 95460 e 95626 foram incluídos na nota fiscal nº 1066, porém, constatou que não
foi possível afirmar que os demais cupons foram incluídos nas notas fiscais nº 1047 e
1029, motivo pelo qual manteve a inconsistência em razão de um valor não justificado de
Num. 43933774 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

R$ 1.992,97.

Retomando a fundamentação do item d, verifica-se no caso concreto que a
prestadora acostou três documentos fiscais do fornecedor Rocabalez para comprovar os
gastos com combustível. Conforme verificou a unidade técnica, no campo "dados
adicionais" da nota fiscal nº 1066 foram expressamente incluídos os cupons fiscais
anteriormente referidos.

Todavia, a análise das notas fiscais em que o prestador consta como
consumidor, disponíveis no Divulgacand, demonstra que foram emitidos 30 documentos
fiscais, dos quais apenas três foram registrados na prestação de contas e comprovados
mediante a juntada em retificadora, configurando-se omissão de despesas no valor de R$
1.992,97, que impactam em 1,55% do total de despesas.

O argumento da requerente no sentido de que os demais cupons fiscais
estavam também inseridos nas três notas fiscais acostadas não pode ser acolhido, uma
vez que essa informação não está contida nos respectivos documentos, bem como não
há qualquer demonstrativo que conduza nesse sentido, com exceção dos cinco cupons
anteriormente informados.

Considerando que no item c do presente determinou-se a devolução ao erário
do total de gastos com combustível da campanha, devido à ausência de veículos
registrados, não se faz nova determinação neste tópico para evitar incorrer em bis in idem
.

h - Inconsistência em despesa com o fornecedor I. Dos Santos Correa
Marketing Digital Ltda. (item 6.3.6):

No ponto, segundo a unidade técnica, duas despesas não registradas
inicialmente com I. DOS SANTOS CORREA MARKETING DIGITAL LTDA, nos valores de
R$ 1.980,00 e R$ 3.300,00, foram corrigidas na Prestação de Contas Final Retificadora,
afastando a inconsistência.

Assim, embora o item tenha constado na parte final do parecer conclusivo
como inconsistência remanescente, em verdade não subsiste qualquer análise a ser
realizada neste ponto.

i - Despesa com transporte ou deslocamento (item 8.1 e 8.3):

Segundo a unidade técnica no item 8.1, houve registro de despesa de R$
9.139,00 paga à Matrix Turismo Ltda (CNPJ: 15.080.174/0001-89) sem documentos
comprobatórios dos passageiros ou hóspedes, nem demonstração de vínculo ou
necessidade na campanha eleitoral.

Na mesma esteira, o item 8.3 listou outras três despesas identificadas como
de hospedagem, também sem identificação dos hóspedes ou demonstração do vínculo ou
Num. 43933774 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

necessidade em relação à campanha eleitoral, todas pagas com recursos do FEFC.

Conforme já explanado, o art. 53 da Resolução 23.607/19 determina que a
prestação de contas deve ser composta por informações especificadas acerca das
receitas e gastos eleitorais, bem como ser munida de documentos suficientes à sua
comprovação, na forma do art. 60 do mesmo diploma.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [não destacado no original]

É imprescindível que o interessado demonstre, de forma extreme de dúvida, a
finalidade da aplicação dos recursos financeiros na campanha, assim como a origem
deles e sua derivação ao fornecedor pelas formas especificadas na legislação, quais
sejam, cheque nominal cruzado, transferência bancária com identificação, débito em
conta, cartão de débito ou PIX, conforme art. 38 do mesmo diploma.

No caso concreto, as notas fiscais nº 202217, 23010, 202220 e 10873,
juntadas na retificadora, não são suficientes para comprovar a prestação do serviço para
a campanha, uma vez que não há descrição detalhada do seu objeto, como exigido pelo
art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Com efeito, as notas descrevem apenas "serviços de deslocamento,
hospedagens, aluguel de veículos e bilhetes aéreos", "hospedagem de qualquer
natureza" e "hospedagem", respectivamente, o que, associado à ausência de contrato ou
outro documento idôneo, é insuficiente para estabelecer o benefício revertido à campanha
com a realização do gasto.

Embora os fornecedores constem como contraparte identificada no extrato
eletrônico, recebendo os valores mencionados nas notas por meio de transferência
eletrônica, a falta de detalhamento do serviço prestado à campanha resulta no
reconhecimento de irregularidade devido à ausência de justificativa idônea para o uso dos
recursos públicos do FEFC, configurando o seu uso indevido.

Nesse contexto, a comprovação dos gastos é considerada insuficiente,
configurando uma irregularidade no valor de R$ 19.469,29, que corresponde a 15,15% do
total das despesas da campanha. Esse valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional,
conforme o art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19, devidamente corrigido.

j - Inconsistências com combustíveis e lubrificantes (item 8.2):

Num. 43933774 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

O presente item retoma as inconsistências detalhadas no subitem 6.1 relativo
a despesas com combustíveis e lubrificantes pagas à Rocabalez Comércio de
Combustíveis Ltda (CNPJ: 10.602.930/0001-79) totalizando R$ 2.601,34, o que torna
desnecessária nova análise.

k - Troca de fechadura (item 8.3.1)

De acordo com a unidade técnica, a despesa de R$ 200,00 para troca de
fechadura não apresenta esclarecimento do vínculo com a campanha eleitoral,
configurando uma inconsistência na prestação de contas.

Com efeito, não há nos autos nota explicativa, contrato ou outro documento
que permita demonstrar que o valor pago ao fornecedor Daniel Pereira Barroso e CIA
Ltda. reverteu em benefício da campanha, embora a prestadora tenha sido intimada do
apontamento e, portanto, oportunizado o esclarecimento.

A discriminação relatada na nota fiscal 2022162, juntada com a retificadora,
afirma somente "uma abertura com troca de fechadura", sem o detalhamento exigido pelo
art. 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, sendo assim insuficiente para a justificar o
empenho de recursos públicos.

Portanto, resta configurada irregularidade no valor de R$ 200,00, que impacta
0,15% do total de despesas. Esse valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional,
conforme o art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

l - Publicidade e propaganda/prestação de serviços de marketing (item
8.3.2):

A unidade técnica relatou a falta de justificativa para possíveis sobreposições
de serviços de marketing de performance, sem especificação adequada na nota fiscal nº
14 ("não informado"), totalizando R$ 15.080,00 em despesas com publicidade e
propaganda.

Da mesma forma em que analisado no item anterior, no presente, a
interessada limitou-se a acostar documentos fiscais com descrições genéricas de serviços
de marketing (notas 15 e 16) e nota fiscal sem qualquer descrição do serviço prestado
(nota 14).

Diante da ausência de notas explicativas e/ou contratos que detalhem as
espécies de serviços e o seu benefício para a campanha, reputam-se insuficientes para
comprovação da despesa. Não é crível que o candidato ou candidata contrate serviços de
valores consideráveis e se utilizando de recursos públicos sem a formalização de um
contrato ou documento equivalente que permita identificar, com mais detalhes, os
serviços prestados.
Num. 43933774 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

Nessa senda, resta configurada irregularidade consistente no uso de recursos
públicos sem idônea comprovação, que totaliza R$ 15.080,00 e impacta 11,73% do total
de despesas. Esse valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, conforme o art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/19, devidamente corrigido.

m - Despesa com publicidade por materiais impressos (item 8.4):

Segundo a unidade técnica, a prestadora realizou despesas de R$ 2.094,00
com camisetas e coletes sem vínculo explicitado com a campanha eleitoral, além da
identificação incorreta do CNPJ no destinatário/remetente da nota fiscal nº 609,
totalizando R$ 3.589,00 em despesas com publicidade por materiais impressos.

A presente inconsistência, mais uma vez, se insere no contexto dos gastos
com recursos públicos sem o correspondente detalhamento de qual o serviço prestado ou
benefício revertido em prol da campanha.

Da mesma forma que a anterior, a prestadora acostou apenas o documento
fiscal com descritivo dos materiais que foram confeccionados, porém sem contrato ou
documento equivalente que deixe patente a finalidade dos materiais para a campanha.

A exceção que se aponta é com relação às 50 bandeiras descritas na nota
fiscal. Isso porque se trata de material próprio de campanha eleitoral e autorizado pela
legislação no art. 19, § 4º da Resolução TSE nº 23.610/19, ao passo que camisetas e
coletes tem previsão legal de utilização apenas pelo eleitor em sua manifestação
individual e silenciosa, tendo sido de há muito vedada a distribuição pelas campanhas
eleitorais como forma de brinde.

Assim, apesar da ausência de descrição, reputa-se possível presumir que a
confecção de bandeiras se deu no interesse da campanha, devendo o valor
correspondente ser excluído do cômputo da irregularidade, remanescendo, entretanto, em
relação às camisetas e coletes, perfazendo o total de R$ 2.094,00 e impactando 1,63%
do total de despesas. Esse valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, conforme o art.
79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

n - Despesa com militância:

De acordo com a unidade técnica, há divergência nos valores diários para
contratos de mesmo objeto, falta de justificativa para as diferenças de valores conforme
mercado, ausência de especificação dos locais de trabalho e horas trabalhadas,
totalizando R$ 38.240,00 em despesas com pessoal.

Num. 43933774 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

Como se observa da análise contida no parecer técnico conclusivo, existem
incongruências nas despesas descritas porque não foram atendidas as especificações
contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços. [não destacado no original]

Verifica-se na tabela abaixo a contratação de dezoito pessoas sob o objeto
"serviços gerais", cujos valores recebidos variam entre R$ 120,00 e R$ 7.000,00.
Ressalte-se que os pagamentos foram efetuados com recursos do FEFC e, em alguns
casos, parcialmente pagos com recursos privados. Analisando em específico os contratos
apresentados, tem-se o seguinte quadro:

Num. 43933774 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

Com essa configuração e considerando que os objetos contratuais eram
idênticos, bem como o prazo de vigência de vários deles era o mesmo, tem-se registrada
variação no valor pago a cada contratado.

Prosseguindo, analisando os contratos, observa-se que suas cláusulas são
uniformes em todos os demais quesitos, inexistindo nos autos justificativa para os preços
praticados e, mais que isso, para a discrepância entre eles.

Trata-se, portanto, de situação não esclarecida pela parte, atinente às
incongruências entre os valores avençados com fornecedores distintos sem que haja
qualquer justificativa.

Todos os contratos em questão possuem as mesmas cláusulas genéricas,
que não trazem a indicação "dos locais de trabalho, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado". A única diferença entre eles está nos
valores contratados e algumas diferenças nas datas da contratação, o que torna a
situação ainda mais irregular, pois contratos com os mesmos objetos possuem valores
tão diversos.

Tome-se, por exemplo, o contrato de Mirllena que recebeu a menor
remuneração:

Num. 43933774 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

A seguir excertos do contrato entabulado com Claudete, a maior
remuneração:

A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades
desenvolvidas, do local de trabalho e, muito menos, a justificação do preço contratado.
Em decorrência, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Todavia, anoto que esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. No sentido:
Num. 43933774 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II,
e artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em
vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto
de gastos a todos que desempenharam a mesma função o valor da
média simples.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, publ. 22/05/2024, não destacado no original]

Aplicando-se o precedente, tem-se a seguinte situação:

Função Prestador
de serviço
Valor
contratual
Dias
contratados
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
Diário
Total
recebido
do
FEFC
Total a
devolver
Serviços
gerais
Claudete
de Oliveira 7.000,00 48
145,83
60,17
85,66
7000,00 4.111,84
Serviços
gerais
Amanda
Macanhão
Maia
7.000,00 48
145,83
60,17
85,66
5800,00 2.911,84
Serviços
gerais
Alcides
Espinola
1.212,00 32
37,88
60,17
0,00
1212,00 0,00
Serviços
gerais
Bernardina
Silveira
Aleixo
Espinola
1.212,00 32
37,88
60,17
0,00
1212,00 0,00
Serviços
gerais
Ricardo
Jose de
Oliveira
Tavares
3.600,00 48
75,00
60,17
14,83
3600,00 711,84
Serviços
gerais
Mirllena
Pereira do
Carmo
700,00
21
33,33
60,17
0,00
120,00
0,00
Serviços
gerais
Valdeci
Rodrigues
da Silva
1.050,00 21
50,00
60,17
0,00
700,00
0,00
Serviços
gerais
Maria
Madalena
Zanetti
1.050,00 21
50,00
60,17
0,00
700,00
0,00
Serviços
gerais
Ana Vytoria
Oliveira da
Silva
1.050,00 21
50,00
60,17
0,00
700,00
0,00
Serviços Rony
1.050,00 21
50,00
60,17
0,00
700,00
0,00
Num. 43933774 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 7.735,52, que corresponde a 6,02% do total de despesas contratadas (R$
128.488,00). Com isso, não superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE
para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, essa irregularidade
não possui aptidão para, isoladamente, conduzir à desaprovação das contas.

Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento
jurisprudencial vigente neste Colegiado, fixa-se o montante de R$ 7.735,52.

o - omissão de despesas na parcial (item 11.2)

A inconsistência totaliza R$ 2.824,00 em gastos eleitorais não informados na
prestação de contas parcial, representando um impacto percentual de 2,19% na
campanha eleitoral.

gerais
Armstrong
de Araujo
Junior
Serviços
gerais
Roberto de
Araujo
1.050,00 21
50,00
60,17
0,00
700,00
0,00
Serviços
gerais
Rosemilda
Aparecida
Marques
1.050,00 21
50,00
60,17
0,00
700,00
0,00
Serviços
gerais
Rosangela
Andreia de
Araujo
1.050,00 21
50,00
60,17
0,00
700,00
0,00
Serviços
gerais
Keila
Cristiane
Nascimento
dos Santos
1.050,00 21
50,00
60,17
0,00
700,00
0,00
Serviços
gerais
Victor Luiz
Marchi
2.424,00 48
50,50
60,17
0,00
2424,00 0,00
Serviços
gerais
Vanessa
da Silva
Frigo
2.076,00 48
43,25
60,17
0,00
1639,63 0,00
Serviços
gerais
Renata
Marques
Andre
Castro
1.212,00 32
37,88
60,17
0,00
1212,00 0,00
Serviços
gerais
Rogério
Balbino
Batista dos
Santos
2.424,00 32
75,75
60,17
15,58
1212,00 0,00
Num. 43933774 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
Num. 43933774 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
Num. 43933774 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Pois bem. In casu, as despesas em questão não correspondem a valor
elevado quando analisadas no contexto geral das contas apresentadas, uma vez que
do montante de R$ 128.488 (total de despesas), R$ 2.824,00 (total da divergência entre
as contas finais e parciais) não foram informados no período legalmente previsto.

Ademais, como se observa no quadro, o atraso atingiu três despesas e
consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto - falha que representa
2,19% das despesas de campanha -, tem-se que a presente inconsistência não
se constitui em causa autônoma para a desaprovação das contas, sendo viável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade também neste tópico,
Num. 43933774 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

entretanto, deve ser avaliada no contexto global das contas.

Assim, quando avaliada de forma individual, essa falha admite superação
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a
aposição de ressalva no ponto.

Análise global:

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Item Descrição
Tipo de
irregularidade
Valor
Envolvido Percentual Devolução ao
Tesouro
a
Atraso relatórios
financeiros
Falha formal
por
circunstâncias
do caso
R$
28.488,64
15,15%
das
receitas
Sem devolução
b
Falha não
configurada
-
-
-
-
c
Gasto com
combustível sem
registro de veículos
Irregularidade
grave
R$
2.601,34
2,03% das
despesas
Devolução ao
Tesouro art. 79 da
Res. TSE nº
23.607/19
d
Omissão de gasto
Irregularidade
grave
R$ 67,88 0,04% das
despesas
Devolução ao
Tesouro art. 32 da
Res. TSE nº
23.607/19
e
Divergência de
impulsionamento
Irregularidade
grave
R$
110,18
0,08% das
despesas
Devolução ao
erário art. 35 da
Res. TSE nº
23.607/19
f
Omissão de
despesa
Irregularidade
grave
R$
248,51
0,19% das
despesas
Devolução ao
erário art. 32 da
Res. TSE nº
23.607/19
g
Omissão de
despesa
Irregularidade
grave
R$
1.992,97
1,55% das
despesas
Sem devolução
para evitar bis in
idem
h
Falha não
configurada
-
-
-
-
i
Despesa sem
suficiente
comprovação
Irregularidade
grave
R$
19.469,29 15,15%
Devolução ao
Tesouro art. 79 da
Res. TSE nº
23.607/19
j
Inconsistência com
combustíveis
Detalhadas
no item 6.1
do parecer
conclusivo
(item c)
-
-
-
k
Despesa com troca
de fechadura sem
suficiente
Irregularidade
grave
R$
200,00
0,15% das
despesas
Devolução ao
Tesouro art. 79 da
Res. TSE nº
Num. 43933774 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

A soma dos percentuais das irregularidades graves listadas na tabela que
recaem sobre o total de despesas, excluindo o item a por se referir a receitas, totaliza
39,21%. Assim, extrapolam as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
comprovação
23.607/19
l
Despesa com
publicidade sem
suficiente
comprovação
Irregularidade
grave
R$
15.080,00
11,73 %
das
despesas
Devolução ao
Tesouro art. 79 da
Res. TSE nº
23.607/19
m
Despesa com
camisetas e
coletes sem
comprovação da
finalidade
Irregularidade
grave
R$
2.094,00
1,63% das
despesas
Devolução ao
Tesouro art. 79 da
Res. TSE nº
23.607/19
n
Despesa com
militância/variações
não justificadas
Irregularidade
grave
R$
7.732,52
6,02% das
despesas
Devolução ao
Tesouro art. 79 da
Res. TSE nº
23.607/19
o
Omissão de
despesa na parcial
Irregularidade
grave
R$
2.824,00
2,19% das
despesas
Sem devolução ao
Tesouro
Num. 43933774 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de SCHEILA FATIMA DE MELO relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 47.177,15 (art. 79);
transferência de R$ 316,39 (art. 32) e transferência de R$ 110,18 (art. 35), todos da
Resolução TSE nº 23.607/19.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma do 39, incisos I e IV, da Resolução TSE
nº 23.709/2023:

i) no tópico "d" e "f", a data limite para recolhimento voluntário de valores
provenientes de origem não identificada, qual seja, 01/11/2022;

ii) no tópico "e", a data limite para devolução de saldo do FEFC nas eleições
2022, qual seja, 01/11/2022;

iii) nos tópicos "c", "i", "k", "l", "m" e "n" a data de pagamento de cada uma
das despesas, individualmente tomadas;

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603687-14.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO
2022 SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 -
REQUERENTE: SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI - Advogados da REQUERENTE:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 43933774 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.08.2024

Num. 43933774 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412410096400000042887879
Número do documento: 24081412410096400000042887879
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:17:07